Tribunal: TJBA
Processo: 0043565-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043565-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Jorge Eduardo Batista Santos e outros (19)

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, OTAVIO LUIS GOMES GOUVEIA, NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, SARAH AMORIM VASCONCELOS, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LAISE CAROLINE PINTO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 984, DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A circunstância vivenciada nos presentes autos cuida de implantação, na GAP - Gratificação de Atividade Policial Militar da parte ora apelada, do reajuste concedido ao soldo pela Lei estadual n. 10.558/2007, não se enquadrando, portanto, no precedente obrigatório tratado no Tema 984, do STF, o qual veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual n. 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia.

2. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n.
0043565-16.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados Jorge Eduardo Batista Santos e outros (19).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em

manter o acórdão de ID 18540377 integrado pelo aresto de ID 30436853, sem proceder ao juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
, nos termos do voto do relator.

JR 02